Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. ÁLCOOL LEI NÚMERO 10.216/2001. NECESSIDADE. DESINTOXIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INCOLUMIDADE FÍSICA.
1. Cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde destinar tratamento adequado para as pessoas portadoras de transtornos mentais, nos termos da legislação, especificamente, a Lei número 10.216/2001.
2. Demonstrada a necessidade do réu ser submetido à desintoxicação em ambiente especializado, em razão do alto risco de ocorrência de crises causadas pela abstinência do uso do álcool, bem como resguardar a incolumidade física dele próprio e de todos aqueles com quem convive é legítima a internação compulsória do paciente.
3. Reexame necessário não provido.